Tribunal: TJSP
Processo: 0004761-84.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido ministerial de execução para cobrança de multa de natureza penal – Cabimento – Execução para cobrança de multa de natureza (constitucional) penal (CF, art. 5o, inciso XLVI, alínea "c") – Não há que se falar em irretroatividade do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e seguido pela Corte Superior de

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido ministerial de execução para cobrança de multa de natureza penal – Cabimento – Execução para cobrança de multa de natureza (constitucional) penal (CF, art. 5o, inciso XLVI, alínea "c") – Não há que se falar em irretroatividade do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e seguido pela Corte Superior de Justiça, irretroatividade esta, aliás, que se refere à lei penal mais gravosa, e não à nova interpretação jurisprudencial – Atribuição do Ministério Público – Legitimidade que lhe deu a nova redação do artigo 51 do Código Penal estabelecida pela Lei no13.964/19 (Pacote Anticrime), e já há muito conferida pelo artigo 164 da Lei de Execução Penal. Como a Lei no 13.964/2019 alterou dispositivo do Código Penal, passou a disciplinar a matéria de maneira especial em todo o território nacional (lex specialis derogat legi generali), de modo que, como o citado artigo 51 não faz nenhuma distinção quanto ao valor correspondente (quantum debeatur), é vedado ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit, nec nos distinguire debemus) também no Estado de São Paulo – Pena de multa que, por ter natureza (constitucional) de sanção penal, tem finalidades que não se limitam ao aspecto econômico – Eventual impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária deverá ser comprovada na ação de execução – RECURSO PROVIDO.